Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-20.2020.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo Interno na Apelação no 1000128-20.2020.8.11.0034
Agravante: Banco Rabobank Internacional Brasil S.A.
Agravados: Vilson Paulo dos Reis e Celia de Freitas dos Reis
Agravo Interno interposto por Banco Rabobank Internacional Brasil S.A., de decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência postulada no Recurso de Apelação interposto por Vilson Paulo dos Reis e Celia de Freitas dos Reis, para que o Juízo, na origem, reapreciasse o pedido de recuperação judicial, afastado a exigência dos 02 anos.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 07 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator